Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736547-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 75666267) da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0704533-61.2025.8.07.0018 – id. 247024322) que, em cumprimento de sentença, suspendeu o processo até o julgamento do agravo de instrumento 0734207-41.2025.8.07.0000. Alega, em suma, que não foi deferido liminar para suspender o cumprimento de sentença no agravo de instrumento 0734207-41.2025.8.07.0000. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a antecipação da tutela para deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator